Tribunal: TJDFT
Processo: 0713041-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713041-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: GRIJO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS em face de GRIJO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0730493-12.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de pesquisa por meio do sistema SISBAJUD. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Conforme entendimento jurisprudencial abaixo colacionado, um novo pedido de pesquisa por meio do SISBAJUD deve ser instruído com documentos que demonstrem a modificação na situação econômica do executado, o que não ocorreu no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO. REALIZAÇÃO. NOVAS PESQUISAS. BENS. SISTEMA DE BUSCA DE ATIVOS DO PODER JUDICIÁRIO (SISBAJUD). IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO ECONÔMICA. INDÍCIOS. AUSÊNCIA. SNIPER. INDEFERIMENTO. MEDIDAS TÍPICAS. INEFICÁCIA. UTILIDADE. REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. 3. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica dos executados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. 4. A consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) pressupõe a demonstração da ineficácia de todas as medidas típicas postas à disposição das partes e do juízo para a localização de ativos do executado, bem como a sua utilidade para a satisfação da execução. 5. A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor. 6. Agravo de instrumento desprovido.(Acórdão 1771817, 07214603020238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Sendo assim, indefiro o pedido retro. Retorne o processo ao arquivo provisório, conforme determinado no ato de ID 159135842. Publique-se o presente ato apenas para ciência das partes. Em suas razões recursais, a Agravante aduz que a última tentativa de bloqueio de bens do executado foi há quase dois anos e que pode ter ocorrido alteração na conta bancária, de modo que seria razoável efetuar nova tentativa. Acrescenta que a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, que possui maior alcance, justifica a tentativo de uso do novo sistema. Sustenta, ainda, que a reiteração de pesquisas atende ao princípio da cooperação entre os sujeitos do processo e à necessidade de que o processo executivo seja promovido no interesse do credor. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão para que seja determinada a realização de nova pesquisa por meio do sistema SISBAJUD. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em exame, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da suspensão dos efeitos da decisão agravada. A probabilidade de provimento do recurso é extraída do Código de Processo Civil que, com vista a dar maior efetividade ao processo executivo, prevê o bloqueio de ativos financeiros do devedor, nos termos do art. 854. Nesse sentido, a reiteração da diligência almejada pelo Recorrente sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes, de acordo com o entendimento jurisprudencial: (i) razoável lapso temporal entre a pesquisa; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. Com efeito, não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta, no caso concreto, a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. Em relação ao sentido de “razoável lapso temporal”, por ser uma expressão avaliatória (conceito jurídico indeterminado), precisa ser densificada de modo a permitir a universalização da decisão. Nesse passo, adoto o entendimento jurisprudencial que firmou o período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência. A propósito, destaco o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMAS COMO O SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD E ERIDF. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese pretende-se examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud e Eridf, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n. 1363833, 07152762920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2021, Publicado no DJe: 14/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O prazo mínimo de 1 (um) ano decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias a estabilidade decisória. Em consulta aos autos em questão, verifico que em abril de 2023 foram realizadas pesquisas mediante os sistemas INFOJUD e RENAJUD, em e que em 28/03/2023 foi realizada pesquisa pelo SISBAJUD (ID 153853764 – origem), sem que se alcance êxito. Nesse contexto fático, considerando o lapso temporal decorrido superior a 1 (um) ano desde a última consulta, com vista a garantir a satisfação do crédito exequendo, reconheço a presença de risco ao resultado útil do processo caso não seja deferido o pedido de realização de pesquisas na modalidade de repetição programada. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMA (SISBAJUD - ANTIGO BACENJUD). PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, RAZOÁVEL DURAÇÃO E EFETIVIDADE DO PROCESSO. PESQUISA ANTERIOR RECENTE. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. 2. Ressalta-se que é de conhecimento que o novo sistema Sisbajud detém mecanismo para a reiteração automática das ordens de bloqueio de valores (teimosinha) após a emissão da ordem de penhora on-line. tal ferramenta ainda não foi implementada, conforme se constata no sítio eletrônico do CNJ (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/). Assim, não há como o credor arcar com o atraso na implementação do novel mecanismo, de forma que o único modo para a reiteração da consulta seria por meio de novo pedido de consulta. 3. Convém destacar que não existe disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem realizados. A renovação da diligência deve se pautar em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as dificuldades concretas para a localização dos bens do devedor, as ações empreendidas pelo credor para esse fim e as chances de resultado positivo na realização do título que ampara o pedido de prestação jurisdicional. 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1374470, 07154642220218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021.) Acrescento que a execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do Juízo, conforme art. 6o do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. À vista disso, vê-se que a utilização da ferramenta postulada pela Agravante, a fim de nova consulta no sistema SISBAJUD com o fim de bloquear ativos financeiros nas contas do Agravado se revela possível e eficaz na busca da satisfação do crédito. Com essas considerações, reconheço a presença de suficiente demonstração acerca dos requisitos autorizadores, motivo pelo qual defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2025 13:41:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador